Tribunal: STF
Processo: Rcl 60805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Waldney Bastos de Freitas, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000679-29.2020.5.23.0003), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No presente caso, assim decidiu o Egr. TRT-23: (...) provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de indenização de prêmio de desligamento correspondente a 19 remunerações do empregado, sem dedução da indenização paga no TRCT em virtude da adesão do trabalhador ao PDVE-2019. Os valores objeto de condenação deverão ser apurados mediante liquidação por cálculos, na forma do art. 879 da CLT, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei e das decisões do STF nas ADCs 58 e 59. Assim, na fase pré-processual, quando cabível, incidirá o IPCA-E e, a partir da notificação (CLT, art. 841), incidirá a taxa SELIC, que já computa os juros de mora e a correção monetária. (...).



    O reclamante, recorreu da decisão (Recurso de Revista e posteriormente Agravo), pois, embora o TRT tenha aplicado a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 para determinar a correção pelo IPCA-e na fase pré-judicial, deixou de aplicar juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), como determinado no acórdão proferido nos aclaratórios da referida ADC.



    A decisão foi mantida nas decisões posteriores no C. Tribunal Superior do Trabalho. Ocorre que na presente ação não está observando o decidido na ADC 58 do STF, de modo que a 1ª turma do TRT-23, mesmo após as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, decidiu em sentido contrário - decisão mantida no âmbito do TST [...]



    Tendo em vista a inconstitucionalidade do § 7º do art. 879 da CLT, pronunciada pelo E. STF, no julgamento dos autos ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 E ADI 6.021, deveria ter sido aplicado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mais juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), antes do ajuizamento, e a taxa SELIC, a partir do dia seguinte a essa data, utilizando-se a teoria das épocas próprias, segundo cada verba deferida.



    O acórdão que julgou, de forma conjunta, o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.021 e 5.867 e das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, determinou que: ‘Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’.



    No caso, determinou a decisão que na fase prejudicial fosse usado como índice de correção monetária o IPCA-e e após a Taxa Selic, deixando de observar a cumula na fase pré-judicial com os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    Em reclamações constitucionais, a própria Suprema Corte (STF) tem assentado que nas ADCs 58 e 59 juntamente com as ADIs 5.867 e 6.021 foi decidido que, na fase pré-judicial, além do IPCA-E incidem os juros simples (TRD) do ‘caput’ do art. 39 da lei 8.177/1991.” 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação “para a cassação dos efeitos da decisão do relator da 02ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (que manteve a decisão da 1ª Turma do Egrégio TRT-23), e nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000679-29.2020.5.23.0003, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15) , devendo a decisão reclamada ser cassada, neste tópico, conforme a decisão do STF, e determinado que na fase pré-judicial seja usado como índice de correção monetária o IPCA-e cumulado de juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), como determinado pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 1, fls. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    No caso em análise, a decisão reclamada permitiu a manutenção do entendimento firmado pelo TRT-MT (Doc. 8, fls. 3-4):



    “Aduz, o reclamante, que o acórdão é omisso, pois, embora tenha aplicado a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 para determinar a correção pelo IPCA-e na fase pré-judicial, se omitiu quanto à aplicação de juros de 1% no período, como determinado no acórdão proferido nos aclaratórios da referida ADC.



    Pugna, assim, seja sanada a omissão a fim de determinar que ‘na fase prejudicial, seja usado como índice de correção monetária o IPCA-e cumulado de juros de mora em 1% (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), como determinado pelo Supremo Tribunal Federal’.



    Não subsiste a omissão apontada, pois assim constou da decisão embargada:



    ‘Os valores objeto de condenação deverão ser apurados mediante liquidação por cálculos, na forma do art. 879 da CLT, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei e das decisões do STF nas ADCs 58 e 59. Assim, na fase pré-processual, quando cabível, incidirá o IPCA-E e, a partir da notificação (CLT, art. 841), incidirá a taxa SELIC, que já computa os juros de mora e a correção monetária.’ (fl. 1069, grifei).



    Ora, tendo o acórdão determinado a incidência de juros ‘na forma da lei e das decisões do STF nas ADCs 58 e 59’, é certo que deverão ser observadas tais diretrizes na apuração do quantum debeatur.



    Entretanto, para que não restem dúvidas, ressalto que assim constou no item 6 da decisão proferida pelo STF na ADC 58:



    ‘6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, §3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).’ (negritei).



    Esclareço que o termo ‘juros legais’ constante do caput do art. 39 da Lei 8177 de 1991, refere-se, na verdade, a correção monetária, especialmente porque sequer indica qual seria sua base ou percentual; além disso, os juros de mora, propriamente ditos, estão previstos no parágrafo primeiro do referido artigo, e são devidos apenas após o ajuizamento da ação.



    Assim, os créditos da parte autora merecem correção apenas pelo IPCA na fase pré-judicial, e pela Selic após o ajuizamento da ação, que já abarca atualização monetária e juros de mora.



    Embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E sem o cômputo dos juros legais, a Justiça do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TST, ao não estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir o IPCA-E cumulado com os juros.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Assinalo que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se o erro material tão somente no que tange ao momento de incidência da taxa SELIC, reafirmando-se que deve ser partir do ajuizamento da demanda. Desse modo, permanece íntegro o item 6 da ementa:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ”



     



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, no que se refere ao capítulo dos juros e correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente